Tribunal: TJSP
Processo: 1052900-22.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão do consumidor final de energia elétrica à exclusão da TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e da TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) da base de cálculo do ICMS.
R. sentença de improcedência da demanda.
DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Matéria já decidida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp no

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão do consumidor final de energia elétrica à exclusão da TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e da TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) da base de cálculo do ICMS.
R. sentença de improcedência da demanda.
DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Matéria já decidida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.163.020 - Tema Repetitivo no 986, Dje 29.05.2024), cuja decisão ainda não transitou em julgado. Definição da tese de que "A tarifa de uso do sistema de transmissão TUST e/ou a tarifa de uso de distribuição TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra para fins do art. 3o, § 1o, II, "a", da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS.". Entendimento do E. STF de que não é necessário o trânsito em julgado do "leading case" para a aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Manutenção dos efeitos da tese favorável aos consumidores beneficiados por decisões de antecipação de tutela, desde que ainda vigentes, até o dia 27.03.2017, data da publicação do v. acórdão no Tema no 986. Tutela provisória concedida, no caso, em data anterior a 27.03.2017.
R. sentença integralmente mantida, observada, no caso, a modulação de efeitos determinada pelo C. STJ no Tema 986.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.